Tribunal: TJES
Processo: 0003962-64.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003962-64.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON DA SILVA OLIMPIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. COMPROVAÇÃO POR SISTEMAS JUDICIAIS OFICIAIS E GUIA DE EXECUÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial mais gravoso, além de 500 (quinhentos) dias-multa, em razão de prisão em flagrante na posse de 27 pinos de cocaína e quantia em dinheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a reincidência pode ser afastada por ausência de certidão cartorária específica; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (iii) determinar se é cabível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais favorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reincidência e os maus antecedentes são comprovados por meio de informações extraídas de sistemas judiciais oficiais e por Guias de Execução Penal, documentos dotados de fé pública e idôneos para atestar condenações transitadas em julgado.

4. A jurisprudência consolidada admite a utilização de registros informatizados oficiais do Poder Judiciário como prova suficiente da reincidência, sendo desnecessária a juntada exclusiva de certidão cartorária.

5. A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 exige, cumulativamente, primariedade e bons antecedentes, requisitos não atendidos pelo réu, que ostenta condenações penais pretéritas transitadas em julgado.

6. A reincidência, ainda que decorrente de crime de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão do benefício do tráfico privilegiado.

7. A fixação de regime inicial mais gravoso encontra amparo na reincidência e na existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Informações extraídas de sistemas judiciais oficiais e Guias de Execução Penal constituem meio idôneo para comprovar reincidência e maus antecedentes.

2. A reincidência e os maus antecedentes afastam a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

3. A reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, ainda que a pena aplicada seja inferior a oito anos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Criminal nº 0006494-11.2021.8.08.0012, Rel. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 09.11.2023; TJ-ES, Apelação Criminal nº 0009734-69.2021.8.08.0024, Rel. Helimar Pinto, Câmaras Criminais Reunidas, j. 29.06.2023; TJ-ES, Apelação Criminal nº 00050254520238080048, Rel. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 15.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WELLINGTON DA SILVA OLIMPIO,
em face da r. Sentença de ID 16337922, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33, “
caput
”, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 16338437, nas quais postula (1) o afastamento da reincidência diante de ausência de documentação idônea que possa comprovar tal condição, (2) a redução da pena diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, e (3) a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena mais favorável.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 16338439, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 17127327 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WELLINGTON DA SILVA OLIMPIO,
em face da r. Sentença de ID 16337922, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33, “
caput
”, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 16338437, nas quais postula (1) o afastamento da reincidência diante de ausência de documentação idônea que possa comprovar tal condição, (2) a redução da pena diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, e (3) a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena mais favorável.

Consoante destacado na denúncia, o recorrente foi preso em flagrante, por policiais militares, na posse de 27 vinte e sete) pinos de cocaína e a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise das teses defensivas.

1 - Reincidência:

A defesa sustenta que a agravante da reincidência deve ser afastada sob o argumento de que o Juízo
a quo
se baseou em "
registros de tela
" ou andamentos processuais, alegando ser imprescindível a apresentação de certidão cartorária para tal fim.

Compulsando os autos, verifica-se que a r. sentença fundamentou o reconhecimento dos antecedentes criminais e da reincidência com base nas informações extraídas dos sistemas judiciais e nas Guias de Execução Penal acostadas aos autos.

Conforme destacado no parecer ministerial, há registros vinculados às ações penais nº 0021721-49.2014.8.08.0024 e nº 0009775-53.2013.8.08.0012.

A jurisprudência atual e pacífica dos Tribunais Superiores, bem como desta Corte Estadual, admite a utilização de informações extraídas dos sistemas informatizados oficiais dos Tribunais (como o SEEU, e-Jud, Infopen) como meio idôneo de prova da reincidência e dos maus antecedentes.

No mesmo sentido, “
A guia de execução definitiva é documento idôneo para aferir a reincidência do acusado, eis que comprova, sem sobra de dúvidas, já existir trânsito em julgado da sentença penal condenatória
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0006494-11.2021.8.08 .0012, Relator.: WILLIAN SILVA, 2ª Câmara Criminal; publicado em 09/11/2023).

Tais registros são dotados de fé pública e suficientes para atestar a situação processual do réu.

2 - Tráfico privilegiado:

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à análise da terceira fase da dosimetria da pena, especificamente no que tange à não aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

A norma em comento estabelece que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, "
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
".

No caso em apreço, conforme superado no tópico anterior, o apelante é reincidente e portador de maus antecedentes, ostentando condenações pretéritas transitadas em julgado por crimes patrimoniais (furto e roubo). Tal condição obsta a aplicação da minorante, uma vez que fulmina os requisitos objetivos da primariedade e dos bons antecedentes.

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “
a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33 , § 4º , da Lei 11.343 /2006
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0009734-69.2021.8.08 .0024, Relator.: HELIMAR PINTO, Câmaras Criminais Reunidas; publicado em 29/06/2023)

Assim, correta a sentença ao denegar o benefício, fundamentando:
"o acusado não atende aos requisitos ali estabelecidos, vez que possui sentença criminal transitada em julgado [...] demonstrando, portanto, que se dedica à atividade criminosa"
.

Dessa forma, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.

3 - Regime inicial de cumprimento de pena:

Por fim, a Defesa requer a fixação de regime inicial semiaberto, insurgindo-se contra o regime fechado imposto na sentença.

A determinação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar os critérios do artigo 33 do Código Penal.

Embora a pena definitiva tenha sido fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, a condição de reincidente do apelante impõe maior rigor na fixação do regime prisional.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal
, o condenado reincidente não faz jus, automaticamente, ao regime correspondente à quantidade da pena se esta for superior a quatro anos.

No mesmo sentido, "
A reincidência do réu impede a fixação do regime aberto, sendo válida a imposição do regime inicial semiaberto, mesmo para penas inferiores a quatro anos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que a reincidência justifica a aplicação de regime mais gravoso (AgRg no HC 638.371/ES)
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00050254520238080048, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal; publicado em 15/10/2024).

Ademais, a existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), utilizada para exasperar a pena-base, constitui fundamento idôneo para a imposição do regime mais gravoso, consoante inteligência do art. 33, § 3º, do Código Penal.

4 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.